Tribunal: TJBA
Processo: 0568504-61.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0568504-61.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA HELENA PEDREIRA ONOFRE Advogado(s): FLAVIA VASCONCELOS TEIXEIRA, CARLOS EDUARDO MELO DE ANDRADE APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESTADO DA BAHIA. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE HEPATITE C. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCORRÊNCIA DE ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DEVIDA EM RAZÃO DO NÃO CONHECIMENTO DO APELO. RECURSO NÃO CONHECIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0568504-61.2015.8.05.0001, tendo como Apelante MARIA HELENA PEDREIRA ONOFRE e Apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER DO RECURSO, pelas razões expostas no voto do Relator. Salvador, na data registrada no sistema do processo eletrônico. PRESIDENTE Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator